Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704227-58.2021.8.07.0010 RECORRENTES: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DAYANE DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSO CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DE APELAÇAO DE TERCEIRO INTERESSADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AUSÊNCIA DE PREPARO E INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇAO DOS REQUERIDOS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. ERRO NA CONVERSÃO DE HECTARE PARA METRO QUADRADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO NÃO PROVIDO. 1. Recursos de apelação interpostos pelos requeridos e por terceiro interessado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, acolheu pedido da parte autora para adjudicar fração ideal de bem com registro imobiliário de propriedade em nome do réu. 2. Dispõe o art. 1.003, caput e §5o, do Código de Processo Civil, que o prazo para interposição de recurso é de 15 (quinze dias) contados da data em que os advogados são intimados da decisão. Por outro lado, dispõe o artigo 231, VII, do Códex processualista, que se considera o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Por sua vez, a regra prevista no art. 60, caput, do Provimento n. 12/2017 da Corregedoria do TJDFt, dispõe que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. In casu, a Associação apelante (terceira interessada) não se desincumbiu de comprovar sua situação excepcional que justificasse a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não juntou qualquer documento que demonstrasse que suas despesas consomem razoável parte de receita arrecadada mensalmente. Súmula 481/STJ. 4. Pelo princípio da adstrição, o juiz deve decidir nos limites proposto pelas partes. Não obstante, o pedido pode estar expresso na inicial ou ser extraído de seus termos por interpretação lógico–sistemática. No caso em análise, verifica-se que a sentença se manteve adstrita aos pedidos manejados pelo autor, eis que em consonância com o que foi delineado na petição inicial. Não configura julgamento extra petita o acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 5. A transferência da propriedade de um bem imóvel somente acontece quando existe o registro público do bem vendido ou cedido, junto ao Registro de Imóveis competente. Este registro depende da existência ou da criação de matrícula. Quando o imóvel é regularizado, os trâmites relacionados à venda ou cessão de direitos deste imóvel são realizados por instrumento público e lavrados junto ao Registro de Imóveis. Porém, quando não existe regularização do bem, cria-se a possibilidade de realizar a transação por instrumento particular, como a cessão de direitos possessórios. Assim, por vezes ocorrem negociações, de terreno ou casa, sem matrícula ou que é parte de uma matrícula global, como ocorrido na hipótese. 6. Distingue-se, portanto, de mera cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular, que tem como cedente pessoa que não pode outorgar escritura púbica em favor do cessionário, pela circunstância de não ser o verdadeiro titular do domínio e propriedade sobre o bem, a chamada venda a non domino. Ainda que se vislumbre no pacto o interesse real do vendedor de em negociar o bem e passar o ônus da regularização aos então compradores cessionários, é certo que de sua responsabilidade a participação na desvinculação de imóvel que legalmente lhe pertence e que não se encontra integralmente apto à conclusão da negociação realizada, já que, apesar de o bem estar em sua posse, não ocorreu a divisão da matrícula global. Portanto, a cessão de direitos tão somente é uma forma de transferência provisória de bens, a fim de garantir direitos para todas as partes. 7. Recurso do terceiro interessado não conhecido. Recurso das partes requeridas conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, e 104, 112, 138, 167, 1.417, 1.418 e 1.228, estes do Código Civil, asseverando julgamento extra petita e ofensa ao direito de propriedade, tendo em vista que a cessão de direitos e as cláusulas do contrato não têm o condão de sustentar o direito pleiteado pela contraparte. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, alegam violação ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da apontada ofensa ao direito de propriedade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto aos preparos, registre-se que, oportunizada aos recorrentes a regularização, não houve cumprimento ao requisito (certidão de ID 70065578), e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, os recursos não mereceriam ser admitidos, pois não superariam a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outra sorte não colheria o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e 104, 112, 138, 167, 1.417, 1.418 e 1.228, estes do Código Civil, pois ainda que se pudesse admitir como prequestionadas cada uma das matérias disciplinadas pelos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012